Tribunal: CARF
Processo: 13605.720334/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÕES.PENSÃOALIMENTÍCIA.COMPROVAÇÃO.
Comprovados o pagamento e a existência de escritura pública, são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda, os valores pagos a título de pensão alimentícia.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13605.720334/2015-21
ACÓRDÃO
2302-004.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO ALVES FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a
fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Comprovados o pagamento e a existência de escritura pública, são
dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda,
os valores pagos a título de pensão alimentícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da pensão alimentícia no valor de R$
7.450,00.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720334/2015-21
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 08-41.801da 1a
Turma de Julgamento da DRJ/FOR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 6-12) contra o
contribuinte foi lavrada Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF, relativo ao ano-calendário de 2013, exercício de 2014, em razão da constatação das
seguintes infrações: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas,
por entender que não houve a comprovação do efetivo pagamento, bem como manteve a glosa
de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial em razão de o contribuinte não ter
apresentado documentos que alterassem o lançamento.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 61-96)
sustentando, em síntese: a) a veracidade dos recibos médicos pode ser ratificada pelo cruzamento
de dados do recorrente e das informações prestadas pelos profissionais de saúde; b) os depósitos
da alimentanda foram realizados na conta bancária de sua genitora em razão de não possuir renda
para abertura de conta bancária; c) a possibilidade de pagamento de pensão a filhos maiores de
21 anos que estudem em estabelecimento de ensino superior. Junta recibos de tratamento
dentário, de consulta médica com cardiologista e de sessões de acupuntura a fim de comprovar
despesas médicas, bem como diversos documentos para comprovar a condição de estudante de
curso superior da alimentanda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720334/2015-21
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
despesas médicas e de pensão alimentícia.
Em relação à dedução indevida de despesas médicas, a decisão de piso manteve a
glosa em razão de não ter sido comprovado o efetivo pagamento das despesas. Foi observado que
o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo pagamento das despesas
médicas glosadas, como cópia de cheques, transferências bancárias, extratos bancários etc.
Relativamente as deduções de despesas médicas, assim estabelece o Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Como se percebe, a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de
Renda está sujeita a comprovação, a critério da Autoridade Lançadora.
Normalmente, o recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica é
aceito para comprovar o pagamento da despesa. Contudo, ainda que o contribuinte apresente os
recibos firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação, é lícito à
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720334/2015-21
4
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Tal matéria está pacificada pela Súmula CARF 180:
Súmula CARF no 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.
No presente caso, as despesas médicas foram glosadas por falta de comprovação
do efetivo pagamento e o Recorrente não juntou aos autos nenhum elemento de prova adicional.
Importa destacar que os documentos apresentados junto com o recurso não podem
ser considerados provas incontestes do efetivo pagamento das deduções pretendidas, uma vez
que se trata de recibos que já constam nos autos e outros decorrem de sessões de Acupuntura
que não são passíveis de dedução, visto que não foram realizadas por profissional com registro no
Conselho Regional de Medicina – CRM.
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, a decisão de piso manteve a
glosa segundo o entendimento de que para a dedução de tal despesa é preciso comprovar o
efetivo pagamento da importância e que este seja em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública. E, no presente caso, não foi verificada a
apresentação de documentos que alterassem o lançamento.
Ocorre que tal entendimento não procede.
De acordo com a Escritura Pública do Divórcio juntada na Impugnação e
reproduzidos no recurso (fls. 18-19 [e-fls. 61-96)], especificamente o item 9 – DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS, restou estabelecido ao Recorrente o pagamento de pensão mensal à ex-cônjuge
no valor de R$ 750,00 e à filha no valor de R$ 600,00, incidindo também sobre o 13o salário.
Assim, o valor mensal de pensão alimentícia totaliza R$ 1.350,00 e o valor anual totaliza R$
17.550,00 (13 x R$ 1.350,00) correspondendo à Ana Karolina a quantia de R$ 7.800,00.
O Recorrente sustenta que a filha alimentanda não possui conta bancária por não
possuir renda. Em razão disso, o pagamento da pensão mensal foi efetuado na conta bancária da
sua genitora.
Verifica-se nos autos comprovantes de depósitos realizados na referida conta
bancária que foram juntados na Impugnação e reproduzidos no recurso (fls. 20-23 [e-fls. 61-96)]:
Jan/2013 – R$ 1.350,00; Fev/2013 – R$ 1.350,00; Mar/2013 – R$ 1.350,00; Abr/2013 – R$
1.350,00; Mai/2013 – R$ 1.350,00; Mai/2013 – R$ 1.350,00; Jul/2013 – R$ 1.350,00; Ago/2013 –
R$ 1.350,00; Set/2013 – R$ 350,00; Set/2013 – R$ 1.350,00; Out/2013 – R$ 1.350,00; Set/2013 –
R$ 1.350,00; Dez/2013 – R$ 2.025,00. Os depósitos totalizam a quantia de R$ 17.225,00.
O exame dos referidos comprovantes de depósitos facilmente leva a conclusão de
que se referem tanto ao pagamento da pensão alimentícia da ex-cônjuge quanto do pagamento
da pensão da filha Ana Karolina, havendo apenas uma diferença a menor de R$ 350,00.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.270 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720334/2015-21
5
Tendo em vista que a fiscalização considerou o valor da dedução com pensão
alimentícia da ex-cônjuge e o valor anual devido de pensão alimentícia totaliza R$ 17.550,00,
sendo R$ 7.800,00 relativo à pensão da filha, entendo que deve ser restabelecida a dedução da
pensão alimentícia pagos à Ana Karolina, por meio da conta bancária de sua genitora.
Desta forma, a decisão recorrida deve ser reformada no sentido de restabelecer a
dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 7.450,00 em razão do pagamento a menor da
quantia de R$ 350,00.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 7.450,00.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 103
DF CARF MF
Original